Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado retirar a condenação em honorários advocatícios a cargo do Distrito Federal, tendo em vista à ausência de fixação na origem.
3. Embargos de declaração acolhidos.